Tribunal: TJES
Processo: 0002351-31.2020.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002351-31.2020.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELO DICKSON FERREIRA BATISTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuidam-se os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
, interposto por
Marcelo Dickson Ferreira Batista
, em face da r. decisão
de pronúncia
(fls. 168/171 dos autos físicos, no id. 2146507),
prolatada pelo
Juízo
da
2ª Vara Criminal de Aracruz
, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções
dos

arts. 121,
§ 2º, II e IV
,
do Código Penal
,
a fim de que fosse submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 179/181 dos autos físicos, no id. 2146508, a defesa

pleiteia

i)
a
impronúncia

do recorrente
,
ou,
ii)
a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que o acusado era inimputável ao tempo dos fatos.
Por fim, requer

ii)
instaurado
de exame de sanidade mental.

Em
contrarrazões
às fls. 182/184 dos autos físicos, no id. 2566794, o
Parquet

pugna
pelo conhecimento e,
improvimento
do recurso.

Nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, o magistrado proferiu a decisão de fls. 185/188 dos autos físicos, no id. 2566794, com juízo de retratação negativo.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em
parecer
exarado às fls. 143/144, opina pelo conhecimento do
recurso
e, no mérito,
que lhe
seja
negado provimento.

É o relatório.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Cuidam-se os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
, interposto por
Marcelo Dickson Ferreira Batista
, em face da r. decisão de pronúncia
(fls. 168/171 dos autos físicos, no id. 2146507) prolatada pelo
Juízo
da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

Consta
d
a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do recorrente, os seguintes termos:

“
[
...
]
que, no dia 11 de agosto de 2020, na Rua Santa Maria, s/n, Bairro Mar Azul, nesta Comarca,
o denunciado Marcelo, com intenção de matar e fazendo uso de um pedaço de pau, desferiu dois golpes contra a cabeça da vítima
Gerson Domiciano Machado Filho,
causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte
, conforme boletim de fls. 48150.

Segundo os autos, o denunciado M
arcelo

é dependente químico e faz uso de medicamento controlado, contudo, sem regularidade, razão pela qual apresenta comportamento agressivo, além de já ter sido internado para tratamento da dependência
.

No dia dos fatos, o denunciado chegou em casa, onde o seu genitor Fábio de Oliveira Batista se fazia presente, ocasião em que ligou o aparelho de som, tendo o genitor solicitado que o mesmo abaixasse o volume, gerando uma discussão entre ambos.

Consta que, em meio à discussão, o denunciado presumiu que seu genitor iria acionar auxilio policial, momento em que o ameaçou de morte. Ato contínuo, o denunciado se apoderou de uma faca e avançou sobre o pai, que conseguiu entrar no quarto e trancar a porta, entretanto, M
arcelo
conseguiu arrombá-la, razão pela qual Fábio se apossou de um porrete de madeira, que já estava no cômodo para sua defesa, e atingiu a mão do ora denunciado, desarmando-o, conseguindo fugir, se refugiando na residência de um vizinho, de onde acionou a
Polícia
Militar.

Extrai-se da peça informativa que, enquanto isso, o denunciado seguiu para uma mercearia, próximo à sua residência, à procura de seu genitor, na posse do porrete de madeira. Chegando lá, inquiriu à
vítima
Gerson, proprietária do estabelecimento comercial, onde o genitor estava, passando a acusar a vítima de escondê-lo, o que foi por esta negado.

Consta que,
no momento em que a vítima virou as costas, o denunciado efetuou dois fortes golpes contra a sua cabeça e, quando se preparava para desferir o terceiro, a testemunha Uelton Batista Viana se pôs na frente, sendo atingida no braço, enquanto a vítima caia desacordada
. Após, o denunciado saiu do estabelecimento, contudo, foi detido por populares, até a chegada da Policia Militar.

Consta que,
após permanecer uma semana internado em estado grave, desacordado, em um Hospital de Vitória, a vítima veio
a
óbito
, em decorrência dos fortes golpes sofridos. Evidenciou-se, portanto, que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão do denunciado presumir que a vítima estivesse escondendo o seu genitor no interior do estabelecimento

comercial.

Outrossim, apurou-se que o denunciado agiu de forma que dificultou a defesa da vítima, eis que a golpeou enquanto a mesma estava de costas, impossibilitando qualquer reação.
[
...
]”

Pelas práticas delituosas acima descritas, o recorrente

fo
i
pronunciado
em decisão

(fls. 168/171 dos autos físicos, no id. 2146507)
prolatada pelo
Juízo da

2ª Vara Criminal de Aracruz
, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções dos
arts. 121,
§ 2º, II e IV
, do Código Penal
, a fim de que fosse submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 179/181 dos autos físicos, no id. 2146508, a defesa

pleiteia
i)
a impronúncia

do recorrente,
ou,
ii)
a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que o acusado era inimputável ao tempo dos fatos.
Por fim, requer

seja
iii)
instaurado
de exame de sanidade mental.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na inicial acusatória e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possu
i
razão quanto às matérias alegadas.

Inicialmente,
passo ao exame do pedido defensivo de impronúncia
de Marcelo Dickson Ferreira Batista.

Sobre o tema, o
art. 414 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/08, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o tribunal do júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da
i
nfração
p
enal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Assim, n
o caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Boletim Unificado às fls. 15/18, Relatório Final às fls. 54/58,
Termo de Declaração de Liberação de Corpo
à fl. 95, e
Termo de Reconhecimento de Cadáver, à fl. 96.

Quanto à
autoria
, entendo que
há
indícios suficientes demonstrados
,
especialmente
por meio da
farta
prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, transcrevo o depoimento prestado em esfera investigativa pelo policial militar Renato Vitor de Oliveira, à fl. 07 dos autos físicos, senão vejamos:

“
[...] no horário e data citado, por determinação do COPOM 5º BPM prosseguimos a mar azul onde o sr. Fábio de Oliveira Batista, informou que seu filho Marcelo Dikson Ferreira Batista, apresentando descontrole, o ameaçou com uma faca, momento em que se trancou no quarto, porém, Marcelo quebrou a porta e o sr Fábio o desarmou com um pedaço de madeira e correu para rua.
Momentos depois Marcelo passou a procurar pelo pai e quando chegou na Mercearias Bar, de propriedade da vítima, o Sr. Gerson Domiciano Machado Filho, alegando que estava escondendo seu pai no banheiro do estabelecimento e agrediu o sr. Gérson com um pedaço de madeira com golpes na face e na cabeça
, evadindo-se do local. [...]."

Em juízo, os policiais militares Renato Vitor de Oliveira e Paulo César de Oliveira confirmaram todas as informações anteriormente narradas, acrescentando que o pai do requerente relatou aos policiais que os dois fizeram uso de entorpecentes antes do crime, e que por isso o réu estava tão alterado quando abordado pelos policiais.

Imprescindível também ressaltar os depoimentos prestados pelas testemunhas presenciais Uelton Batista e Donizete Aparecido perante a autoridade judicial, oportunidade em que narraram o decorrer do delito de forma detalhada.

Assim, segundo as testemunhas, o ora requerente, Marcelo Dickson Ferreira Batista, chegou na mercearia da vítima perguntando a respeito do seu pai, aparentando estar sob efeito de álcool e drogas, e acusando o ofendido de esconder o seu genitor dentro do estabelecimento comercial.

Afere-se das declarações testemunhais, que muito embora a vítima estivesse falando de forma serena que o pai do requerente não estava no local, este continuou insistindo de forma muito exaltada, até que, quando a vítima se virou e caminhou em direção ao balcão de vendas, o réu desferiu duas pauladas na cabeça do ofendido, que após ser socorrido e ficar 07 (sete) dias internado em Unidade de Tratamento Intensivo, veio a óbito.

Quanto ao réu, em esfera policial, sustentou que foi até o bar da vítima à procura de seu genitor, mas que em razão de ter sido recebido pelo ofendido com um facão na mão, desferiu duas pauladas na vítima com o intuito de se defender.

Em juízo, não obstante o requerente não tenha insistido na tese de que agrediu a vítima tão somente para se defender, afirmou que não se recorda detalhadamente dos fatos, haja vista que estava embriagado e sob efeito de remédios, quando desferiu as pauladas na vítima.

Portanto, nota-se que
as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado
Marcelo Dickson Ferreira Batista
, ora recorrente, na prática do crime de homicídio qualificado, perpetrado contra a vítima
Gerson Domiciano Machado Filho
, de forma
que
cabe ao tribunal do júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Des
s
a forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do tribunal do júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova
.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.” (STF
–
RT 730/463)

“
[
...
] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri
–
juiz natural da causa
–,
proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não havendo, destarte, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia,
já que diversas testemunhas ouvidas nos autos afirmaram que
Marcelo Dickson Ferreira Batista é
o autor do delito de homicídio qualificado sob apuração.

No
utro giro,

a defesa também postula a absolvição sumária do acusado em razão de alegada inimputabilidade
,
asseverando que o requerente fazia uso de medicação controlada e estava sob efeito de bebida alcoólica no momento da prática delituosa.

Pois bem. Sabe-se que o
art. 415 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses de absolvição sumária, dispondo, em seu
inciso I
V
,
que o juiz absolverá desde logo o acusado quando
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à autoria ou participação no crime,

de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

No caso dos autos,
sustenta a defesa que o requerente é inimputável em decorrência de doença mental e dependência química, de modo que, nos termos do artigo 26 do Código Penal, deveria ser isento da pena, estando sua situação, portanto, abarcada pelo inciso IV do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Todavia,
ao analisar de forma meticulosa
o
s depoimentos prestados pelos policiais militares, pelas testemunhas presenciais, e o interrogatório do acusado, entendo que o
acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável,
a alegada inimputabilidade do acusado
.

Muito pelo contrário. Analisando detidamente o caderno processual aforado, extrai-se
da
prova testemunhal
que o
recorrente
não era portador de nenhuma doença mental que incorresse em inimputabilidade, mas sim que, sabendo que estava tomando remédios antidepressivos que não pode
riam
ser ingerido
s
de forma conjunta com bebidas alcoólicas e entorpecentes, assim o fez.
Vejamos as provas.

Os policiais militares, ao serem questionados em juízo a respeito de possível inimputabilidade do recorrente, afirmaram que o descontrole do réu no dia dos fatos aparentava
ser proveniente de ingestão de bebida alcoólica e drogas.

Asseveraram, ainda, que em nenhum momento os familiares do denunciado, ou ele próprio, mencionaram a respeito de possível doença mental, pelo contrário, contaram que o pai do acusado afirmou que ele e seu filho usaram entorpecente antes dos fatos, a fim de explicar o estado
emocional
do recorrente.

No mesmo sentido, as testemunhas presenciais
Uelton Batista e Donizete Aparecido
, que residem no mesmo bairro do acusado e conheciam sua família, afirmaram que o recorrente trabalhava normalmente em uma oficina, e que nunca ouvi
ram
nenhuma informação sobre ele ser portado
r
de doença mental, mas sim que era usuário de drogas.

Aliás, é primordial dizer que, ao assistir a mídia com a gravação do interrogatório do recorrente, é de fácil percepção que o réu é pessoa com total noção de tempo, lugar e espaço, mostrando-se plenamente consciente de suas atitudes, o que vai de encontro com a tese de inimputabilidade sustentada pela defesa.

O
utrossim, em seu interrogatório, o réu afirma expressamente que possuía conhecimento de que não podia ingerir bebida alcoólica ou entorpecentes, haja vista tomar remédios antidepressivos, de modo que sabia que sua atitude poderia colocar em risco a vida de terceiros.

D
essa forma,
ao que se constata, no caso em comento, estamos diante de caso de “embriaguez pre ordenada”, que se deu de forma voluntária, quero dizer, depreende-se dos autos que o recorrente ingeriu bebida alcoólica de forma espontânea
e por vontade própria
, com a intenção de embriagar-se, mesmo sabendo que não poderi
a
consumir álcool

ao tempo em que estava tomando medicação controlada.

Sobre o tema, oportuno transcrever o seguinte trecho do livro Direito Penal – Parte Geral, de Alexandre Salim e Marcelo André de Azevedo:

“
Nos termos do art. 28, II, do CP, não fica excluída a imputabilidade penal pela embriaguez, voluntária ou culposa, decorrente do álcool ou de substâncias de efeitos análogos. A embriaguez voluntária se dá quando o agente ingere bebidas alcoólicas com a intenção de embriagar-se. A culposa, quando o agente se embriaga de forma imprudente, sem a devida intenção.

Assim, se o agente praticar um fato típico e ilícito sob o estado de embriaguez completa, não acidental (voluntária ou culposa), haverá a imputabilidade penal, uma vez que o Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa (ação livre na causa), segundo a qual se responsabiliza o agente que venha a cometer um delito decorrente de embriaguez copleta (etado posterior de incapacidade de culpabilidade), oriunda de ingestão involuntária ou culposa de álcool ou de substâncias de efeitos análogos (estado anterior de capacidade de culpabilidade
). [...].”
(SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André.
Direito Penal: Parte Geral
. Bahia: Salvador, 2019)

No mesmo sentido, ainda, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. RESISTÊNCIA E DESACATO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 28, § 1º, DO CP. DESCABIMENTO. APELO IMPROVIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. [...] 2.
A embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo, até porque apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando de forma voluntária ou culposa o agente se põe em estado de embriaguez
. 3. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0001990-96.2015.8.08.0003; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 11/11/2020; DJES 24/11/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 306 E 309, DO CTB, E ART. 331, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. [...] 2.
O fato do delito de desacato ter sido cometido em momento de embriaguez voluntária, não possui o condão de descaracterizar a responsabilidade penal do agente, especialmente quando restar comprovado no caderno processual que o agente possuía total discernimento da conduta ilícita praticada, como ocorreu no caso em tela
.[...] (TJES; APCr 0018281-70.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Assim,
não havendo prova irrefutável da alegada inimputabilidade do recorrente,
não há que se falar em absolvição sumária
in casu
, cabendo
ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria.

Por derradeiro, no que diz respeito ao
pedido de instauração de incidente de insanidade mental
, entendo que não merece acolhimento.

Conforme se depreende da sentença de pronúncia, o magistrado
a quo
indeferiu o supramencionado pedido fundamentando que, nas declarações das testemunhas ouvidas na audiência, restou evidenciado que o réu não possui doença mental, mas sim que é usuário de drogas ilícitas e bebida alcoólica, mantendo vida e comportamento normal perante a sociedade.

Dito isso, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado, no sentido de que, das provas dispostas nos autos, inexiste dúvida sobre a integridade mental do recorrente, de modo que, nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, que dita expressamente que o exame deve ser ordenado “
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado”
,
não há como acolher o referido pleito
.

Dessa forma se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 213 E 217-A DO CÓDIGO PENAL. ARTS. 241-A E 241-B DO ECA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "
a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento
" (RHC n. 88.626/DF, relator Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017). 2. No caso,
o Tribunal de origem concluiu, fundamentadamente e com base no amplo acervo de provas colacionadas aos autos, não haver dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado de modo a justificar o deferimento do pedido de realização do referido exame
. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.799.314; Proc. 2019/0054281-4; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. [...]. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NÃO OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SANIDADE MENTAL. [...] AGRAVO IMPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que,
consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado
. [...] 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 113.079; Proc. 2019/0143473-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 18/02/2020; DJE 05/03/2020)

Sendo assim, considerando que das provas extraídas dos autos, afere-se que o recorrente não é acometido com nenhuma doença mental que incorra em inimputabilidade,
não vislumbro razões para acolher o pedido de instauração de incidente de insanidade mental
.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
Marcelo Dickson Ferreira Batista
, entendo que
o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTS. 121, §2º, II e IV
,
DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE
INIMPUTABILIDADE. SE
M AMPARO NOS AUTOS. 3.
PLE
ITO D
E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
.
IMPROCEDÊNCIA.
ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE AOS JURADOS.
4
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria em face do recorrente, não deve proceder o pleito de impronúncia, devendo-se submeter os atos supostamente praticados ao crivo do tribunal do júri. 2. A absolvição sumária nos crimes de competência do júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à autoria ou participação no crime, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. Assim, não havendo prova irrefutável sobre a alega inimputabilidade do recorrente, cumpre ao juízo natural do júri a apreciação da matéria. 3. A instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, o que não ocorre no caso dos autos, eis que, das provas carreadas no caderno processual, afere-se que o recorrente não é acometido com nenhuma doença mental que incorra em inimputabilidade. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.